Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. QUINHÃO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de processo de inventário, sob fundamento de que a executada figura apenas como inventariante, sem indícios de que receberá valores oriundos da partilha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a penhora no rosto dos autos de inventário, para resguardar a satisfação de crédito contra herdeira ainda que a partilha dos bens não tenha sido concluída.
III. Razões de decidir
3. A penhora no rosto dos autos é cabível quando o direito do devedor ainda está sendo discutido judicialmente, conforme previsto no art. 860 do CPC, tratando-se de medida destinada a garantir a eficácia da execução futura sobre bens que venham a ser adjudicados ao executado.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade da penhora no rosto dos autos em processos de inventário, mesmo na ausência de partilha efetiva ou liberação iminente de valores, desde que haja expectativa patrimonial suficiente para satisfazer o crédito em execução.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento dos exequentes.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 860.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1362282, 0712472-88.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 04.08.2021, DJe 27.08.2021. TJDFT, Acórdão 1777670, 0700231-48.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 14.11.2023. TJDFT, Acórdão 1794568, 0740328-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 29.11.2023, DJe 14.12.2023. TJDFT, Acórdão 1389537, 0726942-27.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.11.2021, DJe 10.12.2021.